Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-71.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDIRENE RAFALSKY DA SILVA - CPF: 651.542.661-53 (RECORRENTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005913-71.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

Recorrente(s):

WALDIRENE RAFALSKY DA SILVA

Recorrido(s):

BRADESCO SAUDE S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO PARCIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrente WALDIRENE RAFALSKI DA SILVA postula pela condenação da Recorrente BRADESCO SAUDE S/A na obrigação de ressarcimento da quantia de R$ 20.243,95 (vinte mil e duzentos e quarenta e três reais com noventa e cinco centavos), bem como indenização por danos morais.

2.
A recorrente alega que no dia 18/10/2021 recebeu um diagnóstico cardiológico, sendo prescrita cirurgia urgente de cateterismo. No dia 20/10/2021, deu entrada no hospital para fazer a cirurgia, contudo, foi necessário realizar, de urgência, angioplastia coronariana com implantação de stent farmacológico. Aduz que o plano de saúde se recusou em realizar o pagamento dos procedimentos necessários e, diante disso, desembolsou o valor total de R$ 37.500,00. Afirma que solicitou o reembolso das despesas junto à reclamada, que, contudo, autorizou somente o reembolso de R$ 17.256,05 (dezessete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), pleiteando, assim, a restituição do valor remanescente, ou seja, de R$ 20.243,95 (vinte mil e duzentos e quarenta e três reais com noventa e cinco centavos).

.
Afirmam que logo em seguida solicitaram o reembolso das despesas junto à Reclamada, que, contudo, autorizou somente o reembolso do valor de R$ 3.765,34.

3.
Em contestação, a requerida afirma que foi reembolsado o valores de R$ 17.256,05 e R$ 2.852,63, totalizando o valor total de R$ 20.108,68. Alega que, sobre os demais valores, a requerida solicitou documentação complementar pertinente, porém, a reclamante, ainda que devidamente ciente, não o fez, o que inviabilizou a completa análise da solicitação de reembolso.

4.
Nos autos, restou comprovado que a Recorrente era usuária do plano de saúde da Recorrida. Também ficou evidente a solicitação para se realizar o procedimento cirúrgico junto ao plano de saúde contratado e do procedimento de emergência.

5.
Ademais, o
ressarcimento das despesas com o tratamento médico realizado deve ocorrer pela tabela de preços e serviços praticados em hospitais próprios e credenciados pelo plano de saúde, haja vista que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJMT, a operadora do plano de saúde contratada tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente, o que foi realizado pela parte Recorrente na esfera administrativa.

6.
Em assim sendo,
verifico que a requerida comprovou a restituição parcial dos valores, justificando a inviabilidade da restituição integral do valor, em razão da não entrega/juntada da documentação complementar pertinente, motivo pelo qual a sentença não comporta reforma.

7.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença também não merece reparo, isso porque,
ainda que não tenha sido atendido o pedido de reembolso integral, assim como pretendida pela parte autora, ausente prova de consequências mais gravosas a autora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

8.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, sendo certo que a suposta falha na prestação de serviço, por si só, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo certo que, em verdade, houve a devolução parcial.

9.
Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da recorrente.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023